Tribunal: TJPA
Processo: 0812240-21.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3474 - Abandono Material
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812240-21.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ DO VALLE MIRANDA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE INHANGAPI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa
: HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DO ART 168 DO CPB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INÉPCIA DA QUEIXA CRIME POR SE TRATAR DE CRIME DE AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR DECADÊNCIA PARA PROPOSITURA DE NOVA QUEIXA CRIME NOS MOLDES DO ARTIGO CORRETO. PROCEDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Trata-se de
Habeas Corpus
para trancamento da ação penal, impetrado em favor do paciente, acusado da prática do crime previsto no art. 168 do CPB;

2.

Embora a conclusão do inquérito tenha sido pelo cometimento da prática infracional do art.345 do CPB, a queixa crime oferecida pelo advogado foi com o cometimento do delito de apropriação indébita previsto no art.168 do CPB, crime este que é de ação pública incondicionada, portanto, a peça acusatória correta não é queixa crime, porém, foi recebida pela autoridade coatora causando irregularidade no processo e constrangimento ilegal ao paciente;

3.

A possibilidade de modificação posteriormente da peça para o artigo 345 do Código Penal, não poderá prevalecer, visto que, o período de decadência para oferecer a Queixa Crime no presente caso é de 6 (seis) meses a contar da data do fato, portanto, decaiu o direito de representação para nova propositura, causando extinção da punibilidade;

4.

Ordem conhecida e concedida, decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da Ordem e
concedê-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus para trancamento da ação penal, com pedido de liminar impetrado em favor de LUIZ DO VALLE MIRANDA JUNIOR, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis.

Alega, fundamentalmente, a) inépcia da queixa crime, por que a autoridade policial concluiu que o paciente praticou o crime do artigo 345, do CP e a inicial lhe imputou o delito do artigo 168, do CP; b) punibilidade está extinta pela decadência, uma vez que a vítima tomou conhecimento do fato em 03/09/2022 e o protocolo da queixa crime foi em 10/03/2023; c) ausência de procuração com poderes específicos para ofertar a queixa crime, contrariando as normas constitucionais e processuais penais.
Por fim, requer a concessão da Ordem para trancar a ação penal por ausência de justa causa, ante a Queixa Crime não preenche os requisitos do Juizado Criminal.

A liminar foi deferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela concessão do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que no dia 12/12/2022 o Sr. MANOEL CID OLIVEIRA, acompanhado com seu advogado, compareceu a delegacia de Inhangapi, para registrar um boletim de ocorrência relatando que no dia 03 e 07 de setembro, alguns animais de sua fazenda Cideira Ltda, haviam entrado na fazenda do Sr. LUIZ DO VALLE MIRANDA JUNIOR e teriam sidos retidos por este. Após inúmeras tentativas de conciliação do conflito, não logrou êxito e não foi feita a entrega dos animais, por haver inclusive, outras desavenças entre os dois envolvidos, levando toda a situação a apuração de inquérito.

Quanto a inépcia da queixa crime, verifica-se que assiste razão ao impetrante, visto que, embora a conclusão do inquérito tenha sido pelo cometimento da prática infracional do art.345 do CPB, a queixa crime oferecida pelo advogado foi com o cometimento do delito de apropriação indébita previsto no art.168 do CPB. Porém, o crime de apropriação indébita indicado pelo advogado da vítima, é de ação pública incondicionada, portanto, a peça acusatória correta não é queixa crime, e sim, denúncia que deveria ser oferecida pelo Ministério público em razão da natureza da ação, causando assim, uma irregularidade no Juízo, passando despercebido pela autoridade coatora que inclusive, recebeu a queixa crime e deu andamento ao processo de forma equivocada.

No que pese a possibilidade de modificação posteriormente da peça para o artigo 345 do Código Penal, não poderá prevalecer, visto que, o período de decadência para oferecer a Queixa Crime no presente caso é de 6 (seis) meses a contar da data do fato ou do momento que a autoridade policial tomou conhecimento, fato esse que aconteceu no dia 03/09/2022, com isso, decaiu o direito de queixa nos moldes deste artigo, não havendo que se falar em viabilização de nova propositura para apuração delitiva adequada, causando extinção de punibilidade prevista no art. 107, inc. IV do CPB.

Ante o exposto, acolhendo o parecer ministerial, conheço do
writ
e
concedo
a Ordem para o trancamento da ação penal de nº0800328-97.2022.8.14.0085, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 18 de outubro de 2023.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 30/10/2023